Tribunal: TJMT
Processo: 1032230-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Execução Penal. Agravo Em Execução. Monitoramento Eletrônico. Regime Semiaberto. Ausência De Fundamentação Concreta. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que permitiu ao apenado o cumprimento de sua pena no regime semiaberto sem a imposição de monitoramento eletrônico. Sustenta, o agravante, que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado neste Estado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, a tornozeleira eletrônica seria medida necessária para garantir a fiscalização da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de estabelecimento penal adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto justifica, por si só, a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado.
III. Razões de decidir
3. O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do Juízo da Execução Penal e pode ser revogado sempre que se tornar desnecessário ou inadequado. Além disso, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica requer decisão fundamentação, não sendo suficiente a mera inexistência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Ademais, deve-se levar em consideração que o agravado cumpre regularmente as condições impostas pelo juízo competente, incluindo o comparecimento mensal para justificar suas atividades e a atualização de endereço.
V. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade do Juízo da Execução penal e não pode ser imposto de forma automática apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado, sendo necessária decisão fundamentada justificando sua imposição”.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B e 146-D; e CP, art. 33, § 1o, a.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024; e TJMT, N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032230-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 073.347.031-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Execução Penal. Agravo Em Execução. Monitoramento Eletrônico. Regime Semiaberto. Ausência De Fundamentação Concreta. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que permitiu ao apenado o cumprimento de
sua
pena no regime semiaberto sem a imposição de monitoramento eletrônico.
S
ustenta
, o agrav
ante,
que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado
neste Estado
para o cumprimento
da pena no
regime semiaberto, a tornozeleira eletrônica seria medida necessária para garantir a fiscalização da pena.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de estabelecimento penal adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto justifica, por si só, a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado.

III. Razões de decidir

3. O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do
J
uízo da
E
xecução
P
enal e pode ser revogado sempre que se tor
nar desnecessário ou inadequado. Além disso, a
imposição
do
uso
de
tornozeleira eletrônica requer
decisão
fundamentação, não sendo suficiente a mera inexistência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto
.
Ademais,
deve
-se levar em consideração que

o
agravado
cumpre regularmente as condições impostas pelo juízo
competente
, incluindo o comparecimento mensal para justificar suas atividades e a atualização de
endereço
.

V. Dispositivo e tese

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade do
J
uízo d
a E
xecução penal e não pode ser imposto de forma automática apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado, sendo necessária
decisão f
undamenta
da
justifi
cando

sua
imposição
”
.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 146-B e 146-D;
e
CP, art. 33, § 1o,
a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024
;
e
TJMT, N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000
266-62.2024.8.11.0055
, permitindo a
Jackson Bruno Vieira da Silva
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico.

O
Ministério Público
, nas razões vistas no ID

251966691
,
fls. 337
-
342
,

requer
a

imposição de
tornozeleira eletrônica no
agravado
, porquanto se encontra

em regime semiaberto
;
esclarecendo, outrossim, que

diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para
o cumprimento de sua pena
o monitoramento eletrônico é
medid
a
que garante a fiscalização da pena pelo Estado.

O agravado, nas contrarrazões que estão no ID

251966691
,
fls. 345
-
349
,
colima
o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da decisão
recorrida
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do
presente recurso a este Tribunal de Justiça (ID
251966691
,
fl.
351
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
262339269
, opina
pelo
provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que o agravado
está
cumprindo
sua
pena em regime semiaberto sem uso de tornozeleira eletrônica,
pela prática do crime de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
pel
o qual foi condenado à pena de 7
(
sete
) anos de reclusão.

Ressai, também, que o Ministério Público pleiteou,
ao
Juízo
da
E
xecuç
ão

P
ena
l, a
reformulação das condições impostas ao agravado para cumprimento de
sua
pena no regime semiaberto,
ao argumento de que não foi imposto
ao reeducando o
uso do equipamento de monitoração eletrônica
, tendo, o magistrado,
rejeitado
o pleito
por seus próprios argumentos.

No presente
recurso de
a
gravo em
exe
cução, o Ministério Público argumenta que a utilização d
e
tornozeleira eletrônica
pelo agravado
é necessária
, porquanto
“
[...] c
omo é cediço, o cumprimento da pena regime semiaberto deve ser feito em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, a teor do que dispõe o artigo 33, § 1o, “a”, do CP. Ocorre que, pela ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena neste regime, a jurisprudência passou a admitir a flexibilização dessa exigência, impondo, em substituição, o monitoramento eletrônico como meio capaz de dar vazão à necessária fiscalização pelo juízo da execução penal, no que passou a se denominar como “regime semiaberto harmonizado”. [...]
”

Sem
razão
, no
entanto,
o

Ministério Público
.

Com efeito, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra, ao reanalisar a forma de fiscalização do cumprimento da pena imposta ao
agravado, permitiu o seu cumprimento sem monitoramento eletrônico, conforme pode ser visto
abaixo:

“[...]
Do pedido de instalação de equipamento de monitoramento eletrônico (seq. 48.1).

Indefiro
o pedido de instalação de monitoramento eletrônico, notadamente, ante a ausência de elementos, neste momento, que justifiquem a medida mais gravosa, não sendo razoável e proporcional tão somente em razão do penitente se encontrar no regime “semiaberto harmonizado [...]”.

Negritos
no original

Como
se sabe
,
nos termos preconizados o art.
146-D da Lei de Execução Penal
,
o monitoramento eletrônico é uma faculdade do juiz e poderá ser revogad
o
quando se tornar desnecessária ou inadequada. E, na
espécie
, em consulta ao Sistema SEEU pode ser constatado que mesmo antes da decisão atacada, o agravado já vinha cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas, incluindo o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades
[desde maio de 2024]
e fornecer seu endereço atualizado, de modo que o uso d
e
tornozele
ira não tem nenhuma efetividade
.

Dessa forma, não se deve falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena do
agravado
no regime semiaberto, sobretudo porque não existe nestes autos notícia de que ele tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(
N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais
,
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.03.2022,
publicado
no DJE 31.03.2022)
Destacamos

Além do mais,
não se pode olvidar que,
em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário, que está próximo da realidade fática e processual, porque malgrado os crimes praticados pelo agravado tenham sido graves, ele não se utilizou de violência, motivo pelo qual é mister concluir que a medida de monitoramento eletrônico almejada pelo agravante é desnecessária.

É
imperioso reconhecer
, ademais,

que
a imposição do monitoramento eletrônico ao agravado não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da sua pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente para todas as situações.

Ademais, a ausência de estabelecimento prisional adequado
neste Estado
para o cumprimento da pena aplicada ao agravado em regime semiaberto, não se mostra como justificativa exclusiva idônea para imposição do monitoramento como quer o agravante, porque, ainda assim, há a necessidade de fundamentação
na decisão
que determinar a medida

Daí por que é imperativo ressaltar que o
monitoramento eletrônico do agravado, considerando a situação fática do caso em análise, é uma medida desarrazoada, ainda que seja com vistas à fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações impostas à sua
pessoa
,
pois
, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento das obrigações assumidas, inexistindo, por isso, razões objetivas que indiquem a imprescindibilidade do uso da tornozeleira
.

Ainda em relação ao tema,
cumpre asserir
que a
realização da fiscalização eletrônica do agravado apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, evidencia que o Estado de Mato Grosso
tem falhado no fornecimento dos meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Não se pode olvidar, outrossim, que subsiste sim tratamento igualitário aos reeducandos que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os daqueles que não cumprem as obrigações determinadas no édito judicial e permanecem na senda dos crimes. Desse modo, a atuação da autoridade judiciária deve prestigiar as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção
dos que
são merecedores desse reconhecimento.

Sendo assim, não obstante o Ministério Público
sustente a necessidade de monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de
neste Estado de
estabelecimento prisional adequado no qual possa cumprir sua pena no regime semiaberto, como também para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta apenas referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso de tornozeleira.

Posto isso, em dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025